Tribunal: TJMT
Processo: 0003729-38.2017.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003729-38.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), MPEMT - SORRISO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), T. H. R. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA — RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO À SAÚDE -
NECESSIDADE COMPROVADA - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA -
— REQUISITOS DEMONSTRADOS —
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

A Constituição da República, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é "
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Demonstrado nos autos que o paciente, menor de idade, necessita de consulta médica especializada bem como de realização de exame para indicação de tratamento, devem os entes municipal e estadual ser compelidos a fornecê-lo, sob pena de se atentar contra o principio da dignidade da pessoa humana, contra o direito à saúde e contra o Estatuto da Criança e do Adolescente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Sorriso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0003729-38.2017.8.11.0040, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, como substituto processual do menor Tulio Henrique Rodrigues Silva, que julgou procedente o pedido inicial e condenou o Apelante e o
Estado de Mato Grosso,
solidariamente, a disponibilizarem consulta ortopédica e exame de ultrassonografia de partes moles que necessita o infante.

Em sede recursal, o Município de Sorriso suscita que este Tribunal tem jurisprudência consolidada na improcedência das demandas de saúde que não demonstrem concomitantemente: I) hipossuficiência econômico-financeiro; II)

a urgência e necessidade do tratamento médico; e; III) a negativa de atendimento peio Poder Público, os quais informa não estarem demonstrados no corpo do processo.

Afirma que a decisão deixa de observar a fila do SUS, criando vantagens ao Apelado em face de outros administrados.

A parte Apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 4381176).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 14 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sorriso contra sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, como substituto processual do menor Tulio Henrique Rodrigues Silva, que julgou procedente o pedido inicial e condenou o Apelante e o Estado de Mato Grosso, solidariamente, a disponibilizarem consulta ortopédica e exame de ultrassonografia de partes moles que necessita o infante.

Pois bem. O Município argumenta que o cumprimento do dever de prestar saúde deve se submeter às normativas do SUS e da legislação infraconstitucional, alegando ainda, que a decisão violou aos princípios da legalidade e isonomia entre os cidadãos.

Contudo, é imperioso ressaltar que a decisão combatida visa privilegiar o direito à vida e à saúde, em detrimento de barreiras burocráticas e financeiras. É que, se a garantia à saúde é feita de forma ampla e irrestrita em nossa Constituição Federal, não pode a lei ou outras espécies normativas infraconstitucionais, ao disciplinar a questão, restringir o seu gozo.

Neste espeque, a Constituição da República, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é "
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Outrossim, destaco que cabe ao Poder Judiciário entregar a prestação jurisdicional a quem a ele se socorre, não podendo omitir-se diante dos fatos e direitos narrados pelos que aqui se encontram, em razão da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF/88), de modo que o reconhecimento do direito do Apelado não cria óbice aos demais administrados de também procurarem as portas da Justiça.

Com efeito, da análise cuidadosa dos autos, verifico que a criança, à época da propositura da demanda, tinha os pés tortos desde o nascimento, o que lhe impedia de andar corretamente, e que necessitava de consulta com ortopedista, bem como ser submetida ao exame de Ultrassonografia de Partes Moles, situações que apesar de devidamente reguladas, não foram fornecidas pelo Município (ID 4381046).

Nesse sentido, entendeu o juízo singular comprovada a necessidade e urgência na prestação do serviço público com a efetivação do direito a saúde, para lhe garantir o direito social previsto na Constituição Federal, assiste direito a parte apelada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – FORNECIMENTO DE 0 7 LATAS DE LEITE NEOCATE DANONE 400g/CADA POR MÊS, USO CONTÍNUO -

DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

Comprovada a hipossuficiência da autora e a necessidade de utilização do insumo especificado por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

(...)

(N.U 1002482-27.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021).

Outrossim, compreendo que não fornecimento do tratamento ao menor - que possui os pés tortos - atenta contra o principio da dignidade da pessoa humana, contra o direito à saúde e contra o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), que assim determina em seu artigo 4o e 7o:

"Artigo 4o: É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

(...)

Artigo 7o: A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência."

Portanto, diante da supramencionada legislação, conclui-se ser evidente que o menor se encontra em situação de subjugamento pelo ente público, motivo pelo qual o fornecimento da consulta médica, bem como a realização do exame a indicar o melhor tratamento é medida de suma importância para garantir direitos constitucionais pétreos deste.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado pelo Município de Sorriso e,
na remessa necessária,
RATIFICO
o ato sentencial

.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021